Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720137-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante,este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado. Importante consignar que a possibilidade de recebimento duplo de honorários seja no cumprimento da ação coletiva em que o Sindicato é substituto processual de todos os seus filiados, seja na ação anômala ação de cumprimento individual, havendo no caso a possibilidade de litispendência. Em ambas as formas de execução tem cabimento honorários, sendo possível o recebimento duplo. Abaixo, teço considerações sobre a ação coletiva x exeução individual: A ação coletiva deve ter a sua execução centralizada, célere e eficaz. Não há sentido algum que o processo de conhecimento seja coletivo, e, contraditoriamente, o cumprimento seja individualizado em processos apartadados. Esse entendimento não facilita a vida do substituído processual, seja consumidor, seja servidor público ou cidadão comum, ao contrário, pois a partir de um único processo de conhecimento coletivo (em face do qual se pode imprimir a devida celeridade) cria-se uma miríade de incontáveis cumprimento individuais de sentença, ou seja, milhares de outros processos de liquidação/cumprimento que realmente são impactantes na máquina administrativa do judiciário. Há um efeito multiplicador exponencial, a medida que um único processo pode ser desdobrado de forma deletéria, a comprometer a higidez do sistema, com a aspersão de ações dispersas em todos os orgãos jurisdicionais, que farão um retrabalho impensável em termos de boa gestão pública. É imperativo que a jurisprudência pátria, principalmente, dos Tribunais Superiores venha reconhecer que o caminho natural e necessário para o liquidação/cumprimento de ações civis públicas seja prossiga nos autos principais da própria ação coletiva, ou seja, por óbvio, o cumprimento coletivo que deverá se dar de forma viável e célere, de forma a desistimular o cumprimentos individuais, que seria relegados à exceção à regra, em caso raros. A liquidação e execução coletiva não é novidade e não encontra dificuldades práticas desde que o devedor seja compelido a fornecer as informações e ele próprio apresentar os cálculos da conta coletiva a ser liquidada com os valores de cada um dos substituídos processuais. No estágio atual da Tecnologia da Informação, não há problemas que seja fixado uma fórmula de cálculo e determinada pelo Juízo (da ação coletiva) para que o devedor cumpra a regra(formula de cálculdo) estabelecida na liquidação com o prosseguimento do pagamento aos susbstituídos, por mera convocação destes por edital público. Se o numero de substituídos compreender milhares de pessoas, como sói ocorrer, não há dificuldades insuperáveis para que os computadores do Distrito Federal, União Federal ou Banco do Brasil, dentre outros devedores coletivos, operacionalizem o cumprimento da determinação judicial do Juízo onde tramitar o feito da ação civil pública em cumprimento. Por outro lado, a não adoção da coletivização da liquidação/cumprimento provoca o surgimento de demandas repetitivas aos milhares, criando situação caótica e desnecessária. Infelizmente, vem ocorrendo este fenômeno na atualidade. Vale ressaltar que a solução para o tratamento jurídico processual correto não se encontra na aspersão das demandas, ao milhares, pela via da declinação da competência, para as mais diversas e longinquas comarcas do País, quando se trata da União Federal ou entidade paraestatal. Esse paliativo que traz para a justiça DF algum alento imediato, agrava em muito o problema das demandas repetitivas das possíveis divergências jurisprudencias em todo o Poder Judiciário da Nação." Diante do exposto, em face da possibiidade de pagamento duplo, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2022